Tribunal: STF
Processo: HC 239687
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 900.364/RS (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta/RS substituiu a prisão preventiva do paciente por medida cautelar de monitoramento eletrônico com a imposição das seguintes condições: recolhimento domiciliar em tempo integral, salvo nos horários de trabalho comprovado; comparecimento a todos os atos do processo; e possuir o paciente endereço fixo em localidade com sinal de telefonia GPS/GPRS e telefone para contato (e-doc. 2).



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pretendendo fosse restabelecida a prisão cautelar. Concomitantemente, propôs ação cautelar inominada visando à atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. O pedido cautelar foi acolhido e, posteriormente, mantido pelo TJ, sendo restabelecida a prisão preventiva (e-doc. 6). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que a ação proposta pelo Ministério Público não se tratou de cautelar inominada, mas sim de verdadeiro mandado de segurança, que apenas não teve essa denominação para burlar o verbete nº 604 da Súmula do STJ. Destacam que o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a cassação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que atribuiu efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Subsidiariamente, caso não seja conhecida a impetração, requerem a concessão da ordem de ofício.  



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator